Tribunal: TJSP
Processo: 2140868-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2140868-96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FÁBIO MONTEIRO CHEHAB, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140868-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 18199
Embargos de Declaração no 2140868-96.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante(s): Fabio Monteiro Chehab
Embargado(a): Fazenda Pública do Estado de São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA
FAZENDA PÚBLICA. Inexistência de contradição, obscuridade,
omissão ou erro material no V. Acórda~o. Pretensão do
embargante de modificação do julgado. Inadmissibilidade.
Desnecessidade de perícia complexa. Decisão mantida. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 56/64 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
do embargante, mantendo a decisão que considerando o valor atribuído à causa e a
inexistência de complexidade, declinou da competência e determinou a remessa dos
autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital
O embargante sustentou, em síntese, omissão no v. acórdão,
pois não foi abordada a necessidade de realizada de perícia especializada e
complexa, o que inviabilizaria a remessa dos autos ao JEFAZ.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos, pois
inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão, conforme disposto
no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.
Os argumentos constantes do presente recurso demonstram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140868-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que não acolheu a
fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Ressuma evidente ter sido a matéria analisada de forma
exauriente e na medida exata para o seu deslinde, inexistindo acréscimos a serem
feitos no julgado. Aliás, o próprio recurso em absolutamente nada inova naquilo que
já foi apreciado, não repercutindo no julgado.
Ademais, só se permite infligir efeitos infringentes aos
Embargos Declaratórios quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, cuja correção possa ensejar inevitável e excepcionalmente modificação do
julgado.
De fato, o v. acórdão é expresso ao afirmar que a causa não
traz complexidade, de maneira a demandar perícia especializada e complexa, como
suscitado.
Ora, a matéria discutida na demanda subjacente se restringe aÌ
questão de direito, exclusão da TUST e da TUST da base de cálculo do ICMS, e não
apresenta complexidade suficiente a excetuar a delimitação da competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública, visto que prescinde de prova pericial
complexa, não inserida a perícia econômica ou contábil no conceito de
complexidade. Simples cálculos aritméticos são suficientes para eventual liquidação
do julgado.
Assim, como demonstrado, inexiste no v. Acórdão qualquer
omissão.
O que se verifica é que o embargante não concorda com a
convicção do relator, pretendendo por via obliqua a reanálise da matéria sob seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140868-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
ponto de vista, o que é inadmissível.
A propósito, “Não se revelam cabíveis embargos de
declaração, quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente
situação de obscuridade, omissão ou contradição vem a utilizá-los com o objetivo
de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.
Precedentes” (STF 2a T Ed no AgReg no RMS 26259 Rel. Celso de Mello j.
19.05.2009).
Assim, não há necessidade de qualquer acréscimo na
fundamentação e os embargos nada acrescentam à intelecção do julgado.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator